Tribunal: STF
Processo: Súmula 399
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 399

Não cabe recurso extraordinário, por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a norma regimentalRecurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação Penal. Distribuição. Prevenção. Matéria regimental. Aplicação daSúmula 399. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso extraordinário contra acórdão que, com base em norma regimental, decide distribuição de processo por prevenção.[RE 359.009 AgR, rel. min.Cezar Peluso, 2ª T, j. 7-8-2007,DJE101 de 14-9-2007.]"}]